Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710689-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA AGRAVADO: FLAVIO HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE DESPACHO Segundo impõe os princípios da lealdade, da cooperação e da boa-fé objetiva, bem como o art. 274, parágrafo único, do CPC, as partes têm a obrigação de manterem atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Sendo assim, considero validamente intimada a parte agravada MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões a partir da data constante da certidão de ID. Num. 36191093. Após o decurso do prazo, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 17:38:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora